Tribunal: CARF
Processo: 10280.721395/2014-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721395/2014-46
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.954 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
WR - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felicia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro
Rafael Taranto Malheiros..

Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado pela sistemática do
SIMPLES NACIONAL, no valor de R$ 4.384.098,72, incluídos juros e multa. A autoridade
autuante arrolou como responsáveis solidários os sócios SAULO BATISTA ZANI, CPF
790.005.332-87 e RIUSA VANE BATISTA ZANI, CPF 597.536.092.72.
A contribuinte foi cientificada da autuação por Edital Eletrônico em 28/06/2014 e
não apresentou impugnação. Consta do processo Termo de Revelia (e-fl. 105).
Os responsáveis solidários foram cientificados por via postal com Aviso de
Recebimento, em 30/06/2014 (e-fls. 102/103) e apresentaram impugnação, em separado, em
21/08/2014. Preliminarmente, suscitam a tempestividade.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721395/2014-46
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.954 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721395/2014-46

A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ/JFA) julgou
improcedente a impugnação relativamente a preliminar de tempestividade e não a conheceu em
relação ao mérito, conforme decisão proferida no Acórdão no 09-64.811, de 18 de outubro de
2017 (e-fls. 177 e ss).
A decisão recorrida possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DOMICÍLIO FISCAL. PRAZO. AMPLA DEFESA. TEMPESTIVIDADE.
Não podem alegar prejuízo os contribuintes regularmente intimados em seu
domicílio.
O prazo para exercício da ampla defesa e do contraditório é de 30 dias contados
do recebimento da intimação.
Cientificados o devedor principal e os solidários, apenas o responsável Saulo
Batista Zani, CPF 790.005.332-87, apresentou Recurso Voluntário, em 26/06/2018 (fl.210), no
qual reforça os argumentos que defendem a tempestividade da Impugnação que apresentou à
primeira instância.
É o relatório.

Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso voluntário do responsável solidário é tempestivo e deve ser conhecido.
Foi precisa a análise da Unidade de Origem da tempestividade do recurso voluntário citado (e-fl.
222):
Do resultado de julgamento em primeira instância foi dado ciência aos devedores:
principal, identificado acima, na data de 07/03/2018 (edital de fl. 199); e solidário,
Riuza Vane Batista Zani, CPF 597.536.092-72, na data de 21/05/2018; que não
apresentaram questionamento.
O Recurso Voluntário foi apresentado somente pelo solidário Saulo Batista Zani, CPF
790.005.332-87, em 26/06/2018 (fl.210), cuja correspondência, contendo a decisão da
DRJ, retornou sem recebimento.
Apesar de o contribuinte informar que foi notificado em 21/05/2018, não há
comprovação dessa ciência. Então presume-se a tempestividade do recurso voluntário
em razão do § 1o do Art. 239 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Código de
Processo Civil, que é aplicado subsidiariamente ao contencioso administrativo, o qual
dispõe que “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a
nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação
ou de embargos à execução”.
O Recorrente (Saulo) afirma que vive na cidade de Boa Vista e que foi arrolado
como parte no presente processo administrativo fiscal por uma impropriedade técnica do fiscal
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.954 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721395/2014-46

que concluiu pela dissolução irregular da empresa WR INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA.
Afirma que a empresa autuada foi intimada da autuação em seu endereço Av. Saburo Shiba, s/n°,
KM 4, bairro quatro bocas, CEP 68.680-00, Tomé-açú/Pa, tendo sido incluído o ora Recorrente
no termo de sujeição passiva solidária. Afirma que a intimação endereçada ao Recorrente foi
enviada ao endereço da empresa por meio de Aviso de Recebimento, e o termo de sujeição
passiva encaminhado ao mesmo endereço, sendo que o Recorrente (Saulo) tomou conhecimento
do termo em 01/08/2014.
A decisão de primeira instância concluiu que o responsável solidário Recorrente
foi regularmente cientificado em seu domicílio fiscal como prevê a legislação transcrita, não
podendo alegar prejuízo por receber em seu domicílio eleito por ele uma correspondência
regularmente enviada. Afirma aquela decisão que todas as Declarações de IRPF dos dois então
impugnantes tinham como endereço aquele no qual foi enviada o auto de infração e os termos de
sujeição passiva solidária, então não carece de fundamento tal alegação. Nos termos da DRJ:
(...)
Os responsáveis solidários foram regularmente cientificados em seu domicílio fiscal
como prevê a legislação transcrita, não podendo alegar prejuízo por receber em seu
domicílio eleito por ele uma correspondência regularmente enviada.
Cabe esclarecer que todas as Declarações de IRPF dos dois impugnantes até hoje tem
como endereço aquele no qual foi enviada o auto de infração e os termos de sujeição
passiva solidária, então não carece de fundamento tal alegação.
(...)
Assim, o domicílio fiscal eleito pelo impugnante e a forma de intimação efetuada
escolhida pela autoridade lançadora, como visto acima, estão de acordo com a
legislação tributária, não cabendo agora aos impugnantes alegarem prejuízo por terem
perdido o prazo para impugnação, uma vez que receberam regularmente e no local
indicado por eles o auto de infração do qual são apontados como responsáveis
solidários.
Não encontrei nos autos comprovação do domicílio eleito pelo Recorrente,
conforme constata a decisão de piso. E esta é a base da razão de decidir da DRJ: os responsáveis
solidários teriam sido regularmente cientificados em seu domicílio fiscal e todas as Declarações
de IRPF dos dois então impugnantes teriam como endereço aquele no qual foi enviada o auto de
infração e os termos de sujeição passiva solidária.
Desta forma voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade de
Origem:
a) Anexe aos autos as DIRPFs em que conste a descrição do domicílio tributário
do Recorrente (Saulo) em 23/06/2014, data da emissão do Termo de Sujeição Passiva Solidária
(e-fl. 96).
b) Resuma a conclusão da diligência em relatório circunstanciado;
c) Dê ciência ao recorrente do relatório citado em seu atual domicílio tributário;
d) Retorne os autos a este CARF
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.954 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721395/2014-46

(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital